Tribunal: TJSP
Processo: 2254233-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO QUE MANDOU O RÉU REALIZAR IMPUTAÇÃO NO PAGAMENTO, OBSERVADOS DEPÓSITOS EFETIVADOS NOS AUTOS – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – ROL TAXATIVO – NÃO APLICAÇÃO AO CASO DA TESE FIXADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ NOS RECURSOS ESPECIAIS No 1.696.396/MT e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO QUE MANDOU O RÉU REALIZAR IMPUTAÇÃO NO PAGAMENTO, OBSERVADOS DEPÓSITOS EFETIVADOS NOS AUTOS – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – ROL TAXATIVO – NÃO APLICAÇÃO AO CASO DA TESE FIXADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ NOS RECURSOS ESPECIAIS No 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA PARA FINS DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 – SUPERVENIÊNCIA, ADEMAIS, DE SENTENÇA DE MÉRITO JULGANDO IMPROCEDENTE A DEMANDA – RECURSO QUE, SE ADMISSÍVEL, TERIA PERDIDO O OBJETO E RESTARIA PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.